Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703614-65.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MENDES LUIZ ABREU JUNIOR, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BANCO CITIBANK S A, BANCO ITAUCARD S.A., MANOEL MENDES LUIZ ABREU JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por MANOEL MENDES LUIZ ABREU JUNIOR em face do BANCO CITIBANK S A e BANCO ITAUCARD S.A., objetivando a cessação de cobranças fixando astreintes pelo não cumprimento assim como indenização por danos morais. Autor e réus juntaram novos documentos em contrarrazões ID 19554735 e ID 19554745. A sentença não apreciou a preliminar de ilegitimidade, configurando possível nulidade. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os novos documentos juntados, bem como sobre possível nulidade da sentença. Após, venham novamente os autos conclusos para análise dos apelos. Brasília, 15 de setembro de 2020 18:05:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador